Tribunal: TJBA
Processo: 8032514-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032514-78.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL- SEGUNDA TURMA PACIENTE: GABRIEL SANTOS BARRETO IMPETRANTE: DR. ANDRÉ MESSIAS OLIVEIRA DOS SANTOS CARVALHO OAB/BA 79.789 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADRIANI VASCONCELLOS PAZELLI RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. FIANÇA INADIMPLIDA. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 3.000,00, posteriormente reduzida para um salário mínimo, ao paciente preso em flagrante pelos crimes dos arts. 28 da Lei nº 11.343/2006 e 147 do CP. Defesa alega hipossuficiência financeira e requer dispensa do pagamento da fiança para evitar constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível dispensar o pagamento de fiança arbitrada para liberdade provisória quando comprovada a hipossuficiência financeira do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção da prisão preventiva unicamente pelo não pagamento da fiança viola os arts. 325, § 1º, inc. I, e 350 do CPP, quando evidenciada a hipossuficiência do réu. 4. Jurisprudência do STF e do STJ reconhece o constrangimento ilegal quando não há condições de pagamento e outras medidas cautelares são suficientes para assegurar o processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem concedida para dispensar o pagamento da fiança arbitrada, mantendo as demais medidas cautelares fixadas. Tese de julgamento: “1. É ilegal a manutenção da prisão preventiva exclusivamente por inadimplemento de fiança quando comprovada a hipossuficiência do réu. 2. A dispensa da fiança deve ser acompanhada da manutenção de outras medidas cautelares suficientes.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 325, § 1º, I, e 350. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 837.784/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 24.10.2023; STJ, HC nº 692.427/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob nº 8032514-78.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o advogado André Messias Oliveira dos Santos Carvalho (OAB/BA 79.789), Paciente GABRIEL SANTOS BARRETO e, como Autoridade indigitada Coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci (BA). ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, somente para dispensar o pagamento da fiança arbitrada, mantendo as demais medidas cautelares fixadas pela Autoridade Impetrada, o fazendo com os seguintes fundamentos: